Tribunal: TJPA
Processo: 0806206-30.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806206-30.2023.8.14.0000

PACIENTE: ANTONIO RAYLHIS DOS SANTOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 1 VARA CRIMINAL DE RONDON DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0806206-30.2023.8.14.0000

IMPETRANTE:
JAIRIANE DOS SANTOS MOTA
(OAB/PA Nº)

PACIENTE: ANTONIO RAYLHIS DOS SANTOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE RONDON DO PARÁ-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERAT
Ó
RIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRIS
Ã
O PREVENTIVA. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06 (TR
Á
FICO DE ENTORPECENTES).

1.

DA ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E AUTORIA.
NÃO CONHECIMENTO.
T
al alegação não comporta análise na presente via eleita, visto que a via constitucional do
habeas corpus,
marcada por seu rito célere e por sua cognição sumária, não se presta ao exame do conjunto fático-probatório existente nos autos da ação penal, exigindo reexame de mérito,
para análise das alegações em testilha,
sendo
inadequada a via eleita, o que constitui matéria de alta indagação que deve ser versada na ação penal de conhecimento e, ao final, nela decidida pelo juízo singular, que detém a integralidade dos autos
.

2.

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
.
IMPROCEDENTE
. A ausência de fundamentação na decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente, entendo não proceder, uma vez que a decisão de segregação cautelar prolatada está fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP, considerando ainda a necessidade de resguardar a ordem pública em função da gravidade do crime praticado, bem como evitar reiteração delitiva.

3.

DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA
. As condições pessoais favoráveis, tais como ré primária, bons antecedentes, possuir residência fixa, ser pessoa conhecida e exercer atividade laboral lícita, entre outras, não têm o condão de, por si sós, garantirem a paciente a revogação da prisão preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, como é o caso da presente hipótese. Aplicação da súmula 8 TJ/PA. Precedentes.

4.

PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR POR MEDIDA DIVERSA
. IMPOSSIBILIDADE.
A
nte a

existência dos requisitos preconizados nos arts. 312 e 313, do CPP, não se mostrando as medidas diversas, previstas no art. 319 do CPP, suficientes ao caso. Presença do
fumus comissi delicti e do periculum libertatis
, já tendo o superior tribunal de justiça, em orientação uníssona, determinado que, persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312, CPP), é despiciendo que o paciente possua condições pessoais favoráveis.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

AC
Ó
RD
Ã
O

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelent
í
ssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento parcial
do
writ
impetrado e, no m
é
rito, pela
denega
çã
o
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sess
õ
es do Tribunal de Justi
ç
a do Par
á
, aos treze dias do m
ê
s de junh
o de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelent
í
ssimo Senhor
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes
.

Bel
é
m/PA, 13 de mar
ç
o de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0806206-30.2023.8.14.0000

IMPETRANTE:
JAIRIANE DOS SANTOS MOTA
(OAB/PA Nº)

PACIENTE: ANTONIO RAYLHIS DOS SANTOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE RONDON DO PARÁ-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELAT
Ó
RIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberat
ó
rio com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
ANTONIO RAYLHIS DOS SANTOS SANTOS
,

em face de ato do Ju
í
zo de Direito da 1
ª
Vara Criminal de Rondon do Par
á
-PA, nos autos da A
çã
o Penal n
º
0806206-30.2023.814.0000.

Assevera o Impetrante que a pris
ã
o do requerente se baseia t
ã
o somente nos depoimentos dos policiais militares na fase inquisitorial onde n
ã
o impera o princ
í
pio do contradit
ó
rio, sendo assim as provas obtidas naquela fase deveria ser repetida em ju
í
zo e a
í
assim estariam aptas a embasar a pris
ã
o em
um édito condenatório.

Ressaltou ainda que os policiais militares relataram ter feito a prisao dos denunciados Antônio e Adailton no interior de uma residência que pertencia ao acusado Adailton.

Relatou que o nacional Adailton Mendes da Silva ao seu ouvido perante a autoridade policial declarou que é usuário de drogas, e que morava na residência há mais ou menos 1 semana, juntamente com sua namorada, quanto ao paciente ao ser ouvido pela autoridade policial o requerente permaneceu em silêncio.

Suscita não haver provas de que o paciente estaria traficando no momento da abordagem policial, vez que apesar de terem sido encontradas substâncias entorpecentes e os apetrechos na residência, não existem provas concretas que liguem o material apreendido ao paciente, pois o mesmo sequer morava naquela residência.

Arguiu que o paciente é usuário de drogas desde a adolescência, e somente foi até ao local na intenção de usar substância entorpecente conhecida como maconha.

Ressaltam ainda condições pessoais favoráveis (primário, não tem contra si outros apontamentos pelo mesmo delito de tráfico, possui residência fixa no distrito da culpa; preenche os requisitos à concessão de liberdade provisória, ou aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Arguiu ausência de justa causa para a manutenção da prisão preventiva, não há fundamentação idônea na decisão que decretou a prisão preventiva, o que a torna ilegal.

Dessa forma, requereu o deferimento da liminar pleiteada para que seja revogada a pris
ã
o preventiva do paciente ou a sua substitui
çã
o por outras medidas cautelares diversas da pris
ã
o, e ao final, pugna a concess
ã
o da ordem em definitivo.

Os autos me vieram distribu
í
dos, ocasi
ã
o que indeferi a liminar requerida (id.13752915) e solicitou informa
çõ
es
à
autoridade coatora e em seguida ao Procurador de Justi
ç
a.

Em sede de
informa
çõ
es
, o ju
í
zo de primeiro grau esclareceu
o que segue:

a)

Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação:

No dia 07 de janeiro de 2023, por volta das 15h00, após receberem denúncias de tráfico de drogas na Rua Carlos Gomes – Rondon do Pará, policiais militares se dirigiram até o local e ao visualizarem movimentação intensa na casa nº 33, abordaram os nacionais Wallace Souza Brelaz e Pedro Henrique Da Silva Pereira saindo da citada residência, sendo encontrado com ambos um papelote de “maconha” e três sachês de “cocaína”. Na ocasião os usuários informaram que haviam adquirido os entorpecentes naquela residência.

Diante das informações, policiais militares se dirigiram ao imóvel e foram recebidos pelos nacionais Adailton Mendes da Silva e Antonio Raylhis dos Santos Santos.

Durante a abordagem constataram a presença de uma adolescente de 16 anos de idade, e de uma outra pessoa não identificada, a qual empreendeu fuga do local.

Os policiais militares lograram êxito em efetuar a apreensão de: 180,6 gramas da substância entorpecente popularmente conhecida como “MACONHA”, 6,7 gramas da substância entorpecente popularmente conhecida como “CRACK”; 2,3 gramas da substância entorpecente popularmente conhecida como “COCAÍNA” em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de tráfico; além de 02 balanças; 100 unidades de sacos plásticos para embalar as substâncias entorpecentes; 01 aparelho celular; 01 notebook e a quantia de R$ 101,10 em espécie, conforme Auto de Apreensão de ID 847136689, fls. 06.

Conforme exposto pelo Ministério Público, os indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva se derivam do auto de apresentação e apreensão de objeto de ID847136689, pág. 06, bem como em razão dos demais fatos e indícios presentes no procedimento investigatório.

b)

Exposição da causa ensejadora da medida constritiva:
Conforme exposto nos autos, a constrição da liberdade do paciente ocorreu no dia 07.01.2023, ocasião em que houve prisão em flagrante.

A prisão preventiva do paciente se manteve até a presente data com intuito de resguardar a ordem pública e segurança da aplicação da lei penal, calcado nos indícios suficientes de autoria e materialidade, que ensejaram no oferecimento de denúncia.

Em que pese o paciente portar bons antecedentes, evidenciou-se outras circunstâncias preponderantes para a manutenção da prisão provisória, dentre elas: garantia a ordem pública, conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal.

A necessidade de resguardar a ordem pública se fundamenta na diversidade dos entorpecentes encontrados com os custodiados, em que pese a parca quantidade, aliado a presença de elementos que denotam mercância de substância ilícita em escala muito maior, de forma contínua e duradoura são capazes de demonstrar a gravidade concreta do delito. Registra-se que tais elementos se mostram pela quantidade considerável de prováveis meios de embalagem para a droga e notícias populares de que no local da prisão funcionava o que se denomina coloquialmente “boca de fumo”.

A situação fática expõe o risco a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, eis que se denota que a mercancia de drogas se dava em larga escala, inclusive sendo de conhecimento da vizinhança que se incomodara com a movimentação suspeita e desenfreada no local. Considerações de mérito também não são pertinentes à discussão nesta quadra processual, bastando, para a análise do pedido, a verificação dos pressupostos e fundamentos da prisão cautelar.

Portanto, a prisão preventiva de ambos denunciados, por conversão da prisão em flagrante, foi decretada para garantia da ordem pública e assim se mantém ainda necessária, pois inexistentes fatos novos a ensejar a revogação da medida cautelar.

c)

Informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente, e, sendo possível, sua conduta social e personalidade:

Com relação aos antecedentes criminais do Paciente segue em anexo a certidão atualizada. Não foi possível apurar a conduta social e personalidade do agente na fase que se encontra o processo criminal.

d)

Informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva:

O paciente foi preso em flagrante 07.01.2023, acusado de ter praticado o crime de tráfico ilícito de entorpecentes e permanece preso até os dias atuais, ou seja, há 03 meses e 18 dias.

Considerando os fatos constantes dos autos, verifico que até a presente data a manutenção da prisão preventiva do Paciente continua necessária, sendo que não há, até o presente momento, qualquer fato novo que enseje o reconhecimento da cessação de quaisquer dos requisitos de cautelaridade que fundamentaram a custódia do paciente, em especial a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, conforme previstos no art. 312 do CPP.

e) Indicação da fase em que se encontra o procedimento:

O paciente Antônio Raylhis dos Santos Santos veio a ser preso em flagrante no dia 07.01.2023, por volta das 15h00, na companhia do nacional Adailton Mendes da Silva, incurso nas sanções punitivas do art. 33, da Lei 11.343/06 (ID84568702). Ainda no dia 07.01.2023, teve o flagrante convertido em prisão preventiva, conforme fundamentação exposta alhures (ID84602871). Situação fática que se manteve, vide ata de audiência de ID84647463.

Remetido o Inquérito Policial no dia 10.01.2023, tendo o Douto promotor oferecido denúncia em desfavor de Adailton Mendes da Silva e Antônio Raylhis dos Santos Santos (ID87564505).

Em atenção ao pedido de revogação da prisão preventiva do ora paciente (ID86042788) e em consonância com o parecer ministerial (ID87885744) este Juízo, decidiu pela manutenção da prisão preventiva de Antônio Raylhis dos Santos Santos, e em revisão, manteve-se também a prisão do nacional Adailton Mendes da Silva. Determinou-se por fim, a notificação dos réus nos termos do art. 55 da Lei 11.343/06 e que fosse oficiado aos Tribunais dos Estados de Goiás e Maranhão, com a finalidade de obter informações sobre os antecedentes dos réus (ID91100896)”

Nesta
Superior Inst
â
ncia
, a Procuradoria de Justi
ç
a do Minist
é
rio P
ú
blico Estadual, por interm
é
dio da Dra.
Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento
, manifestou-se pelo
conhecimento,
por
é
m, no m
é
rito, pela sua
denega
çã
o
da ordem, requerendo ainda que recomende ao ju
í
zo de primeiro grau que imprima celeridade ao feito. (id. 8340355).

É
o relat
ó
rio.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente,
por ausência de provas quanto à autoria delitiva, ausência de fundamentos e requisitos da prisão preventiva, além do paciente possuir condições pes
soais favoráveis à concessão de sua liberdade provisória, ou a substituição da prisão cautelar por medidas cautelares do art. 319 do CPP.

1.

Preliminarmente, no que diz respeito
à alegação de
ausência de indícios de autoria e materialidade,
adianto desde logo que
não conheço
das arguições em questão, pelos seguintes fundamentos.

Verifico a inadequação da via eleita, tendo em face a necessidade de revolvimento aprofundado de matéria fático-probatória para análise das alegações em testilha, que constitui matéria de alta indagação que deve ser versada na ação penal de conhecimento e, ao final, nela decidida pelo juízo singular, que detém a integralidade dos autos.

Cediço que o
habeas corpus
é um remédio heroico, de rito célere e cognição sumária, destinado apenas a corrigir ilegalidades patentes, perceptíveis de pronto. Extrapola o âmbito apertado do
writ
a arguição ventilada pela defesa de ausência de autoria e materialidade delitiva, que deve ser amplamente discutido, analisado e decidido na ação penal, onde as partes debaterão o tema à luz do princípio do contraditório, ocasião em que o paciente exercitará com largueza o seu direito à ampla defesa.

Por estas razões não
conheço
dos referidos pleitos.

2.
DA NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

No que se refere à alegação de ausência de fundamentação na decretação da prisão preventiva do paciente, entendo não proceder, uma vez que a decisão de segregação cautelar prolatada está fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP, senão vejamos:

“Passo a análise da eventual necessidade de conversão da prisão em flagrante de Antônio Raylhis dos Santos Santos e Adailton Mendes da Silva em custódia preventiva, a qual tem cabimento quando, presentes a materialidade e indícios de autoria da prática criminosa, imprescindível à medida para garantia da ordem pública, instrução criminal ou aplicação da lei penal.

A ocorrência do fato delituoso e os indícios de sua autoria que recaem sobre a pessoa dos flagranteados estão devidamente demonstrados pelas declarações prestadas em fase policial, dando conta que os nacionais cometeram o delito a ele imputado, principalmente pelo depoimento das testemunhas e do auto de constatação de substância entorpecente. Ademais, no que tange à necessidade da medida em prol da garantia da ordem pública, da conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, observa-se que também estão presentes os demais requisitos autorizadores da prisão preventiva. Explico.

No caso em tela, verifica-se a necessidade de resguardar a ordem pública, uma vez que a diversidade dos entorpecentes encontrados com os custodiados, em que pese a parca quantidade, aliado a presença de elementos que denotam a mercancia de substância ilícita em escala muito maior, de forma contínua e duradoura são capazes de demorar a gravidade concreta do delito. Nesse sentido, registra-se que tais elementos se mostram pela quantidade considerável de prováveis meios de embalagem para a droga e as notícias populares de que no local da prisão funciona o que se denomina coloquialmente “boca de fumo
”.
Dessa forma, não obstante a primariedade dos custodiados, tais circunstâncias fáticas demonstram que a prisão é a única medida capaz de salvaguardar a ordem pública da reiteração delitiva, dada a periculosidade social dos custodiados evidenciada pela gravidade concreta do delito. Assim, outra medida não há além da conversão da prisão em flagrante em segregação cautelar dos custodiados, para salvaguardar a ordem pública, aplicação da lei e instrução processual
.” gRIFEI

Portanto, entendo que o juízo singular fundamentou as decisões ora impugnadas, observando o que dispõe o art. 93, IX, da CF/1988,
in verbis
:

ART. 93. LEI COMPLEMENTAR, DE INICIATIVA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DISPORÁ SOBRE O ESTATUTO DA MAGISTRATURA, OBSERVADOS OS SEGUINTES PRINCÍPIOS:

IX - TODOS OS JULGAMENTOS DOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO SERÃO PÚBLICOS, E FUNDAMENTADAS TODAS AS DECISÕES, SOB PENA DE NULIDADE, PODENDO A LEI LIMITAR A PRESENÇA, EM DETERMINADOS ATOS, ÀS PRÓPRIAS PARTES E A SEUS ADVOGADOS, OU SOMENTE A ESTES, EM CASOS NOS QUAIS A PRESERVAÇÃO DO DIREITO À INTIMIDADE DO INTERESSADO NO SIGILO NÃO PREJUDIQUE O INTERESSE PÚBLICO À INFORMAÇÃO;

Assim, não existe constrangimento ilegal quando a decretação/manutenção da prisão está devidamente fundamentada em circunstâncias do art. 312 do CPP, o qual dispõe:

ART. 312. A PRISÃO PREVENTIVA PODERÁ SER DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA ORDEM ECONÔMICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, OU PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, QUANDO HOUVER PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIO SUFICIENTE DE AUTORIA.

Nestes termos, é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE
COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO “MODUS OPERANDI” DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO CAUTELAR – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. A PRISÃO CAUTELAR CONSTITUI MEDIDA DE NATUREZA EXCEPCIONAL
– A privação cautelar da liberdade individual reveste-se de caráter excepcional, somente devendo ser decretada ou mantida em situações de absoluta necessidade. – A questão da decretabilidade ou da manutenção da prisão cautelar. Possibilidade excepcional, desde que satisfeitos os requisitos mencionados no art. 312 do CPP. Necessidade da verificação concreta, em cada caso, da imprescindibilidade da adoção dessa medida extraordinária. Precedentes.
DEMONSTRAÇÃO, NO CASO, DA NECESSIDADE CONCRETA DE DECRETAR-SE A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE – Revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal
.
(HC 133244 AgR, Relator(a): Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016. Data da Publicação: 08/04/2016). Grifei.

Este também é o entendimento desta Corte,
in verbis
:

HABEAS CORPUS DECLARATÓRIO DE NULIDADE E LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR QUADRILHA DE ASSALTOS À BANCO NO INTERIOR DENÚNCIA OFERECIDA CONTRA OUTRA PESSOA QUE NÃO É O PACIENTE. IMPROCEDÊNCIA. PACIENTE E DENUNCIADO QUE SÃO A MESMA PESSOA UTILIZAÇÃO DE NOMES FALSOS FOTOGRAFIA DE DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS QUE COMPROVAM SER O PACIENTE E O DENUNCIADO A MESMA PESSOA

NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL, POIS, À ÉPOCA, O PACIENTE ESTAVA CUSTODIADO NA MESMA UNIDADE DA FEDERAÇÃO QUE O JUÍZO DA CULPA

ALEGAÇÃO SUPERADA REALIZADA A CITAÇÃO PESSOAL DO PACIENTE

NULIDADE DO DECRETO PREVENTIVO POR TER SIDO EXPEDIDO EM NOME DO DENUNCIADO QUE NÃO É O PACIENTE

IMPROCEDÊNCIA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA À SEGREGAÇÃO CAUTELAR IMPROCEDÊNCIA CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVÂNCIA DIANTE DA FARTA FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO
.

1- (...).

2- (...).

3-
Não há que se falar em ausência de fundamentação e dos requisitos autorizadores da medida extrema, na hipótese, pois conforme bem salientou a magistrada de primeiro grau quando decretou a prisão preventiva do paciente, conforme consta às fls. 20/22, a segregação cautelar do mesmo se faz necessária ao resguardo da ordem pública
, ante a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo forte armamento apreendido, bem como pelo fato do paciente responder a outros procedimentos penais em diversas comarcas de diversas unidades da federação, de modo que, se solto, existe o risco concreto de que ele tente se evadir do distrito da culpa, e ainda, ameaçar a instrução processual.

4- (...). Ordem Denegada. Decisão unânime. (2016.04067317-30, 165.710, Relatora: Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, Órgão Julgador Câmaras Criminais Reunidas, publicado em 06/10/2016). Grifei.

A prisão preventiva tem o caráter de cautelaridade e excepcionalidade, a qual visa, sobretudo, garantir o resultado do processo. No entanto, considero que essa cautela deve ser tomada também com relação à ordem pública, a qual deve ser protegida de possíveis subversões perpetradas pelos acusados.

Uma vez que contra o paciente ainda persiste os elementos autorizadores, não há que se falar em revogação e, tampouco, em liberdade provisória condicionada, ressalta-se que a garantia da ordem pública se pauta pelo trinômio; gravidade da infração, mais a repercussão social, mais a periculosidade do agente, o que se observa no caso em tela, ou seja, risco real da reiteração de delitos por parte do agente, ademais não vislumbro nenhuma mudança na situação fática o que consequentemente também não se faz jus a liberdade provisória do réu.

Portanto, no caso em comento, entendo que ao decretar a segregação cautelar do paciente, o magistrado de origem fundamentou a decisão em requisitos do art. 312 do CPP, como demonstrado na decisão transcrita anteriormente.

Desse modo, a arguição defensiva de inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP não merece prosperar, visto que, o juízo togado respalda a decisão de segregação cautelar em elementos concretos constantes nos autos
.

Ressalta-se ainda que somente poderá ser deferido o pedido de liberdade provisória quando não estiverem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, nos moldes do que disciplina o art. 321 do CPP,
in verbis
:

ART. 321. AUSENTES OS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, O JUIZ DEVERÁ CONCEDER LIBERDADE PROVISÓRIA, IMPONDO, SE FOR O CASO, AS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DESTE CÓDIGO E OBSERVADOS OS CRITÉRIOS CONSTANTES DO ART. 282 DESTE CÓDIGO.

Desta feita, corroboro com o entendimento citado pelo magistrado de origem, uma vez que os próprios fatos que envolvem o delito tornam necessária a manutenção da segregação cautelar do paciente,
considerando a necessidade de resguardar a ordem pública em função da gravidade do crime praticado, bem como evitar reiteração delitiva.

Assim, não é possível cogitar de ausência de fundamentação, mesmo porque, tais requisitos foram motivadamente expostos pelo juízo inquinado como autoridade coatora
, estando presente a justa causa para a manutenção da segregação cautelar do paciente.

3.

DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.

Por fim, no que tange à alegação de que a paciente preenche os requisitos favoráveis à concessão da ordem
uma vez que reúne condições pessoais favoráveis possuindo residência fixa, ser pessoa conhecida, possuir atividade laboral lícita, não oferece risco nenhum à ordem pública ou econômica, e sequer à instrução que será inicializada, tais pressupostos, não têm o condão de por si garantir a liberdade provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar. É certo, inclusive, que a prisão como forma de assegurar a segurança da ação penal, não afronta, por si só, o princípio do estado de inocência. Nesse sentido,
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...).

CONDIÇÕES

PESSOAIS

FAVORÁVEIS
.
IRRELEVÂNCIA.

1. (...). 5. As condições pessoais favoráveis do acusado não têm o condão de, por si sós, inviabilizar a decretação da custódia preventiva, se existem outros elementos nos autos que respaldam a medida constritiva. 6. Habeas corpus não conhecido.

(
HABEAS CORPUS
Nº 314.893,
MIN. GURGEL DE FARIA, PUBLICAÇÃO: 04/06/2015).

No mesmo sentido, entendimento
dessa Egrégia Corte de Justiça:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. (...). PREDICATIVOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVANTE. (SÚMULA Nº08 DO TJPA). ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.
1. (...). 4. Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA). 5.Ordem denegada, por unanimidade.

(TJ/PA, Acórdão Nº 168.638, Des. Rel. Milton Nobre, Publicação: 06/12/16).

Ademais, este
Egrégio Tribunal de Justiça,
publicou em 16 de outubro de 2012, a
Súmula Nº 8,
contendo o seguinte teor:

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Assim,
não acolho
à alegação ora em comento.

4.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP

Por fim, requer também o Impetrante a substituição da medida extrema por qualquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, tendo em vista as condições pessoais supostamente favoráveis da paciente. Contudo, impende ressaltar, as hipóteses de aplicação de medida cautelar, art. 282 do CPP, ou aquelas previstas nos incisos do art.
31
9 do
CPP
, não são sempre obrigatórias. É consagrado em âmbito doutrinário e jurisprudencial o entendimento de que se faz necessária a aferição pelo juiz, no caso em concreto, acerca da adequação e suficiência da medida, porquanto a substituição da prisão preventiva por quaisquer de tais medidas pode acabar por frustrar a finalidade perseguida com a decretação da custódia, não
sendo o magistrado obrigado a concedê-las.

Portanto, da pormenorizada análise do conjunto probatório, verifica-se a insuficiência da substituição da prisão preventiva, sendo as provas amealhadas indicativas da necessidade de manutenção da custódia, visto que mantidos os requisitos ensejadores da sua decretação, conforme idoneamente disposto na decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau, no qual fundamentou haver risco quanto à garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, caso o paciente responda em liberdade, uma vez que fora detido com uma variedade de drogas e um expressivo número de materiais para embalagem, bem como o fato da comunidade local vem sofrendo com o aumento de casos semelhantes resultando em risco à sociedade e à saúde pública.

Adianto desde logo que acompanho o parecer ministerial
conheço
e
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

É como voto.

Belém/PA, 13

de junho de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 19/06/2023